Tribunal: TJDFT
Processo: 0740796-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740796-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDI FRANCA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDI FRANÇA DA COSTA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713081-80.2022.8.07.0018, promovido pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136160855), integrada pela decisão constante do ID 141637812, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de ofício requisitório de precatório, em caso de renúncia da parte credora ao excedente a dez (dez) salários-mínimos, tendo em vista que o débito exequendo ultrapassa o das obrigações de pequeno valor previsto na Lei n. 3.624/2005, por considerar inconstitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, que fixa o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para este fim. No agravo de instrumento interposto, a exequente argumenta que estão configurados o fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que as verbas objeto do cumprimento de sentença ostentam natureza alimentar e a pretensão deduzida encontra amparo em lei. A agravante sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que definiu o valor de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal. Para tanto, afirma que a aludida norma ostenta natureza processual, devendo ser aplicada de imediato aos processos em curso. Pondera não haver, em nosso ordenamento jurídico, norma atribuindo ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para fixar teto das obrigações de pequeno valor (OPV’s). Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada, confirmando a tutela recursal requerida em caráter antecipado. Preparo recolhido (IDs 41817821 e 41817822). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A r. decisão agravada foi exarada em cumprimento individual de sentença coletiva que tem por objeto título judicial constituído em ação de conhecimento movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, pelo qual os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Os §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. Por sua vez, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, enquanto o ente federado não legislar sobre o tema, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009. No entanto, a referida lei distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8). Em sequência, foi editada a Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da lei anteriormente julgada inconstitucional, a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal, alterando dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos. Observados os limites da matéria examinada na decisão recorrida e objeto do agravo de instrumento, constata-se que não assiste razão à agravante, ao afirmar que o entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, não se mostra aplicável ao caso em apreço. Com efeito, a Suprema Corte firmou tese no sentido de que Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792). A despeito de o precedente em questão ter sido fixado em demanda na qual a lei disciplinadora havia reduzido o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, tal circunstância não tem o condão de afastar a sua aplicação ao caso em apreço, uma vez que a Excelsa Corte deixou assentado o entendimento de que ostenta natureza material e processual a norma que estabelece a submissão do crédito ao precatório, o que conduz à conclusão de que é irrelevante tratar-se de lei que majora ou reduz o limite para este fim. Na hipótese dos autos, a sentença coletiva exequenda transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 133211494, p. 66, do processo originário) e a Lei Distrital n. 6.618/2020 foi publicada em 19/06/2020. Dessa forma, sob pena de afronta à segurança jurídica e em atenção à tese firmada pela excelsa Corte Suprema no Tema 792, não há como ser aplicado, ao caso em apreço, as disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020 de forma retroativa. Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28, STF. ART. 535, §4o, CPC. POSSIBILIDADE. ART. 100, §8o, CF. FRACIONAMENTO CRÉDITO. INCABÍVEL. TEMA 72, STF. LEI 6.618/2020. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RPV. LIMITADA A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROSSEGUIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO). 2. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 4. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor, de forma que,n o caso, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. 4.1. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado atrai o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, seria paga por Requisição de Pequeno Valor, o que geraria fracionamento vedado pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1636420, 07270987820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECATÓRIO EXPEDIDO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE. ALTERAÇÃO PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RETIFICAÇÃO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCABÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO DO TETO VIGENTE QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. (TEMA 792/STF). CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 1.1. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 1.2. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 2. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2.1. A Lei distrital n. 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucionalidade e inaplicabilidade ao caso dos autos. 3. Incabível falar-se em majoração nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, como requerido em contrarrazões recursais, porque o c. Superior Tribunal Justiça definiu que a majoração da verba honorária prevista no aludido dispositivo legal pressupõe que tenha havido condenação a esse título na origem, o que não se verifica concretamente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1398721, 07297804020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, reconhecido que, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, deve ser aplicada a lei vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, no caso, a Lei Distrital n. 3.624/2005, tem-se por não evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022 às 09:03:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora